Tribunal: TJMT
Processo: 1002763-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002763-42.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: HAROLDO RODRIGUES DOS SANTOS
AGRAVADO: MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA e OUTROS
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por HAROLDO RODRIGUES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara da Comarca de Rondonópolis que, em ação de rescisão contratual e restituição dos valores pagos c/c tutela provisória de urgência ajuizada em face de MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA e OUTROS “indeferiu a tutela provisória vindicada, no sentido de determinar aos Agravados que se abstenham de realizar cobranças ou inscrever os nomes do Agravante nos cadastros restritivos de crédito.”
Sustenta o agravante, em síntese, que “o Juízo a quo indeferiu a tutela provisória vindicada, no sentido de determinar aos Agravados que se abstenham de realizar cobranças ou inscrever os nomes do Agravante nos cadastros restritivos de crédito, decisão interlocutória de (id. 47318980). Todavia, a decisão combatida não apresentou a assertividade costumeira do Juízo, vez que enquanto o contrato estiver sendo discutido em juízo, a inscrição do nome do Autor nos cadastros restritivos de crédito poderá trazer-lhe muitos prejuízos, assim a decisão ainda assim não está de acordo com as provas e o Direito, pois deve incidir no presente caso as normas do CDC. Logo, imprescindível que Vossas Excelências defiram o efeito ativo ao presente recurso, para conceder a tutela recursal e determinar que os Agravados se abstenham de negativar o nome do Agravado enquanto perdurar a lide.”
Requer, ao final, que “seja o presente Agravo de Instrumento recebido e processado, sob a perspectiva do EFEITO ATIVO, PARA QUE SEJA CONCEDIDA A TUTELA RECURSAL COM O ÚNICO OBJETIVO DE DETERMINAR AOS AGRAVADOS QUE SE ABSTENHAM DE EFETUAR QUALQUER TIPO DE COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL EM NOME DO AGRAVANTE, BEM COMO QUE SE ABSTENHAM DE EFETUAR QUAISQUER RESTRIÇÕES EM NOME DO AGRAVANTE JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, SOB PENA DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. Requer a manutenção do benefício da justiça gratuita. Requer ainda, sejam os Agravados intimados para, querendo, contrarrazoar este Recurso, que, a final, deverá receber o almejado provimento, para: NO MÉRITO, CONFIRMAR A TUTELA RECURSAL DEFERIDA PARA DETERMINAR AOS AGRAVADOS QUE SEABSTENHAM DE EFETUAR QUALQUER TIPO DE COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL EM NOME DO AUTORE, BEM COMO QUAISQUER RESTRIÇÕES EM NOME DO AUTOR JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, por ser medida da mais lídima JUSTIÇA.” Juntou documentos.
É o breve relato. Decido.
Com relação à pretensão do agravante, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito pretendido condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, vislumbro, como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da suspensão da decisão agravada, de acordo com o demonstrado nos autos.
Isso porque, em se tratando de ação de rescisão contratual e restituição dos valores pagos, prudente a suspensão das cobranças, por não ser razoável que o agravante continue a efetuar os pagamentos das parcelas até o deslinde da controvérsia.
Da mesma forma, o autor não pode ser prejudicado com a inserção de seus dados cadastrais junto aos órgãos de proteção ao crédito em razão do contrato em discussão, pois ausente o interesse na continuidade da relação contratual.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Comprovada a existência dos requisitos exigidos, há de ser concedida a tutela de urgência pleiteada (art. 300 do novo CPC). (TJ-MS - AI: 14014135820208120000 MS 1401413-58.2020.8.12.0000, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 28/02/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E ANULAÇÃO DE CLÁUSULA. CONTRATO DE COMRPA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONCESSÃO PARCIAL DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA COBRANÇA E PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR EM RELAÇÃO ÀS PARCELAS QUE VENCEREM APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRETENSÃO DE QUE A MEDIDA SE ESTENDA ÀS PARCELAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC/2015. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A tutela de urgência será concedida sempre que estiverem presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015, caso dos autos. (TJ-SP - AI: 21372741120198260000 SP 2137274-11.2019.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 26/07/2019, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2019)
Isto posto, DEFIRO o pedido liminar.
Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora